Tribunal: TJSP
Processo: 1007781-03.2018.8.26.0624
Classe: Remessa Necessária Cível / Contribuição Sindical
Órgão julgador: Paola Lorena
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001033806
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa
Necessária Cível no 1007781-03.2018.8.26.0624, da Comarca de Tatuí,
em que é recorrente JUÍZO EX OFFICIO, sendo recorrido SIPROEM -
SINDICATO DOS PROFESSORES DAS ESCOLAS PÚBLICAS MUNICIPAIS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de
Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Negaram provimento ao reexame necessário. V.U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ENCINAS MANFRÉ (Presidente sem voto), JOSÉ LUIZ GAVIÃO DE
ALMEIDA E MARREY UINT.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
PAOLA LORENA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007781-03.2018.8.26.0624 - Voto no 4855
2
Reexame Necessário no 1007781-03.2018.8.26.0624
Recorrente: Juízo ex officio
Recorrido: SIPROEM - Sindicato dos Professores das Escolas Públicas
Municipais
Comarca: Tatuí
Voto no 4855
Reexame necessário. Ação de obrigação de fazer
c/c
reparação
civil.
Contribuição
Sindical.
Pretensão voltada a compelir a municipalidade a
promover os descontos da contribuição sindical
facultativa, assim como a ressarcir o sindicato autor
de todas as prestações devidas e não descontadas.
Procedência na origem. Precedentes do STJ.
Sentença mantida. Reexame necessário improvido.
Cuida-se de reexame necessário contra sentença (fls.
164/167)
proferida em ação de obrigação de fazer c/c
responsabilidade civil promovida pelo SIPROEM - Sindicato dos
Professores das Escolas Públicas Municipais contra a Prefeitura
Municipal de Capela do Alto, pela qual foi julgada procedente a
demanda, para o fim de condenar a ré a (a) efetuar os descontos da
contribuição sindical diretamente da folha de pagamento daqueles
servidores que se associaram ao autor e que autorizaram a realização
do desconto; (b) pagar indenização material em favor do autor,
referente aos valores que este deixou de perceber em face da
inércia do Município em efetuar os descontos das contribuições
sindicais, quantia que deverá ser objeto de apuração da na fase de
liquidação de sentença (fls. 166).
Transcorrido o prazo para a apresentação de recurso
voluntário, subiram os autos em reexame, nos termos da Súmula no
490 do Colendo Superior Tribunal de Justiça e do artigo 496, inciso I,
do CPC.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007781-03.2018.8.26.0624 - Voto no 4855
3

É o relatório.
A questão trazida à apreciação desta Corte diz
respeito à obrigatoriedade de a municipalidade ré promover o
desconto e repasse da contribuição sindical facultativa.
De início, importa ressaltar que a presente demanda
versa sobre a contribuição sindical facultativa (ou assistencial), em
contraposição à contribuição compulsória, extinta a partir de
novembro de 2017, com a publicação da Lei no 13.467/2017.
Nada obstante a ausência de identidade entre as
contribuições, é certo que o art. 8o, inciso IV da Constituição Federal,
ao disciplinar o tema e determinar o desconto das contribuições da
folha de pagamento, não faz qualquer distinção entre as espécies, o
que conduz à conclusão de que as contribuições facultativas
também serão descontadas em folha, desde que devidamente
autorizadas pelo associado.
Sobre o tema, destaco o seguinte precedente do E.
STJ:
RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA -
SINDICATO
-
LIBERDADE
SINDICAL
-
CONTRIBUIÇÃO
VOLUNTÁRIA - ATO ADMINISTRATIVO DETERMINANDO A
SUSPENSÃO DOS DESCONTOS DE CONTRIBUIÇÃO EM FOLHA
DE PAGAMENTO - DESVIO DE FINALIDADE - ATO ABUSIVO -
CUNHO EMINENTEMENTE POLÍTICO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO
-
INOBSERVÂNCIA
DOS
PRINCÍPIOS
DA
MORALIDADE,
FINALIDADE E LIBERDADE SINDICAL. 1. Ainda que a lei
estadual dê ampla margem discricionária à autoridade
administrativa para retirar a consignação em folha de
pagamento da contribuição voluntária devida pelos filiados
do Sindicato, impossível assim proceder por revidação
estritamente política. 2. Ocorre desvio de poder e, portanto,
invalidade, quando o agente serve-se de um ato para
satisfazer finalidade alheia à natureza do ato utilizado. 3.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Remessa Necessária Cível no 1007781-03.2018.8.26.0624 - Voto no 4855
4
Nenhum ato é totalmente discricionário, pois será sempre
vinculado, ao menos no que diz respeito, ao fim e à
competência. 4. Ato abusivo que vai de encontro ao
princípio da moralidade, impessoalidade e liberdade
sindical, vistos nos arts. 37 e 8o, inciso I, da Constituição
Federal, bem como art. 2o, item I, da Convenção 98 da OIT,
ex vi do art. 5o, § 2o, da Constituição Federal. 5. Direito líquido
e certo configurado. Recurso ordinário conhecido e provido,
para anular o ato coator. (RMS 17.081/PE, Rel. Ministro
HUMBERTO
MARTINS,
SEGUNDA
TURMA,
julgado
em
27/02/2007, DJ 09/03/2007, p. 297)
De outra banda, não há controvérsia no tocante à
ausência dos descontos durante o período apontado na exordial.
Destarte, tenho que a condenação ao ressarcimento dos valores
deve ser mantida, assim como a determinação de liquidação da
quantia.
Diante o exposto, nego provimento ao reexame
necessário.
PAOLA LORENA
Relatora